Tribunal: STF
Processo: ARE 1455406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 8, Doc. 8):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL. ARTIGO 24 DA LEI 3.820/1960. VALOR DA MULTA FIXADO EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS (ARTIGO 1º DA LEI 5.724/1971). ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Prevalecem na jurisprudência da Suprema Corte julgados, específicos quanto ao artigo 24 da Lei 3.820/1960 c/c artigo 1º da Lei 5.724/1971, no sentido da inconstitucionalidade da exigência de multa administrativa vinculada a número de salários mínimos, em violação ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal. 



    2. Não cabe reputar constitucional a distorção, que se pretende, com cobrança de multas administrativas automática e anualmente reajustadas pelo valor do salário mínimo, já que a lei anual editada para tal efeito é destinada, especificamente, a concretizar garantia fundamental a favor dos segurados da Previdência Social e trabalhadores nas condições exclusivas do artigo 201, § 2º, e artigo 7º, IV e VII, ambos da Lei Maior, não extensível sequer aos demais segurados e trabalhadores. 



    3. Logo, não existe na Constituição Federal tratamento de vinculação, indexação e reajuste automático ao salário mínimo, prevista para categorias sociais especialmente protegidas, capaz de ser aproveitável ou extensível à categoria normativa de multas administrativas, que são sanções cujo privilégio não pode ser maior do que o conferido, em geral, a proventos e salários neste tocante. 



    4. A hipótese dos autos não versa sobre multa processual penal por abandono do processo (ADI 4.398), mas sobre multa administrativa, objeto de julgamentos específicos da Suprema Corte, cujo montante é diretamente indexado ao salário mínimo, de tal sorte que o respectivo valor sofre atualização anual, assim como o próprio fator a que indexado, exatamente o efeito de vinculação que é constitucionalmente vedado (artigo 7º, IV, CF). 



    5. Declarada inconstitucionalidade da norma que alterou anterior, esta tem sua eficácia restabelecida pelo efeito repristinatório de nulidade decretada, conforme assente na jurisprudência constitucional. Não se trataria, assim, de anular a autuação e reputar inexistente a infração, cabendo apenas apurar o valor da multa aplicável, restabelecendo a eficácia da norma originária, com a observância das regras de atualização e conversão de moeda previstas na legislação. 



    6. Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida”



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 6º; 7º, IV; e 196 da CF/1988, defendendo a constitucionalidade da multa administrativa prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960 (com redação dada pela Lei artigo 1º da Lei 5.724/1971), estabelecida em múltiplos do salário mínimo. 



    Nessa linha, argumenta que “Não havendo indexação ao salário mínimo, em seu conceito técnico-econômico, não há vedação constitucional alguma que impeça a fixação de multa com base no número de salários mínimos, desde que, […], a partir daí, seu valor monetário passe a ser atualizado por um índice inflacionário qualquer” (fl. 20, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a recepção do artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pela Constituição Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.409.059-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1244), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, relativa à possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRÍO-MÍNIMO. ART. 102, § 2º, DA CR/88. Possui repercussão geral a controvérsia quanto à possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos de salário-mínimo.”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente